Tribunal: STF
Processo: HC 128081
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALTA GRAVE. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. O bom comportamento carcerário não garante, por si só, o progresso do regime de cumprimento de pena ao condenado. O magistrado de primeiro grau, ao analisar as condições subjetivas do preso, utiliza o atestado de comportamento carcerário como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 



    3. Imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas para eventual concessão do benefício executório, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.